Tribunal: TJDFT
Processo: 0709726-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. UTI. CUSTEIO DAS DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL PRIVADO. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para obrigar o DF fornecer leito hospitalar em UTI na rede pública e custear as despesas em hospital conveniado ou particular. Recurso da autora visa à reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em virtude de perda superveniente do interesse processual.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Recurso inominado. Pressupostos de admissibilidade. Na forma do art. 42. da Lei 9.099/1995, o recurso é interposto no prazo de dez dias, por petição escrita, da qual devem constar as razões e o pedido do recorrente. No ato de interposição do recurso inominado, foi promovida a habilitação dos herdeiros, conforme documento de ID 34563665, em virtude do óbito da autora no curso do processo. O equívoco no recurso inominado em constar no polo ativo o nome da autora falecida constitui mera irregularidade formal, insuficiente para a inadmissibilidade do recurso, em razão dos princípios da simplicidade e da informalidade que vigoram no âmbito dos Juizados Especiais. Preliminar que se rejeita.
4 – Preliminar. Interesse processual. Não obstante o óbito da autora em 27/02/2020, o que implica perda do interesse processual em relação ao pedido de internação em leito de UTI, a parte postula também que seja o DF condenado a custear as despesas de internação, de modo que a autora, substituída pelo espólio (ID 34563665), ainda tem interesse em obter decisão de mérito acerca do custeio dos dias em que permaneceu internada em hospital privado. Anula-se, pois, a sentença, neste ponto.
5 – Causa madura. Inaplicabilidade. O julgamento diretamente pelo órgão colegiado, respaldado na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3o do CPC), não se mostra razoável. O processo não está instruído com os documentos que demonstrem a natureza dos gastos em hospital particular, bem como as datas de internação em UTI privada, se for o caso, e o valor respectivo, de modo a possibilitar a formação de título líquido e certo (art. 38 da Lei n. 9.099/1995). É necessário que tais fatos sejam esclarecidos com a juntada dos documentos pertinentes. Recurso que se dá provimento para anular a sentença e determinar o retorno do feito à origem para instrução.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W